Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA DÍVIDA. DÉBITO REMANESCENTE. § 1, ART. 523, CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa e os honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC) podem ser afastados apenas na hipótese de pagamento total e espontâneo do valor devido, no prazo legal, sem que o devedor condicione o pagamento e o levantamento a qualquer discussão do débito
2. Na hipótese, o depósito do valor inicialmente executado foi realizado pelos devedores de forma extemporânea, fazendo incidir o disposto no § 1o, do art. 523, do CPC e consequente execução do débito remanescente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.